Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-10.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURA DA COSTA BARBOSA - CPF: 453.231.271-04 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DE VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO VERTICAL EM NÍVEL PROFISSIONAL. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ART. 31, DA LEI MUNICIPAL 3.507/2010. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de enquadramento da servidora pública no cargo Auxiliar de Consultório Dentário, em nível 5, uma vez que possui 13 anos de serviço público, logo, preenchido o requisito temporal necessário para a progressão.

2.

Quanto ao enquadramento
a Autora comprovou o interstício mínimo de três anos no em cada nível, vez que ingressou no serviço público no ano de 30/06/2004, assim, faz jus a progressão vertical para o nível 5.

3.

Por outro lado, apesar de preenchido o requisito temporal, necessário observar que o usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do artigo 31 da Lei no 3.507/2010, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande, devendo a progressão surtir efeitos a partir
de 28/02/2017
.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado na “Ação Declaratória c/c Cobrança” proposta por Maura da Costa Barbosa em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento na classe B, nível 5, a partir de
30/06/2016
, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença objurgada que reconheceu o direito da Autora a progressão vertical para o nível 05 foi analisada de forma escorreita, uma vez que o requisito temporal exigido pela Lei no 3.507/2010 foi devidamente observado, mormente porque o ingresso no serviço público da Autora ocorreu em 30/06/2016.

Por outro lado, comporta reforma a sentença tão somente no que tange ao termo inicial da progressão, uma vez que o juízo de origem deixou de observar o período em que a servidora permaneceu afastada para gozo de licença para tratar de assunto particular.

É importante destacar que consta da referida ficha funcional que no período de 01/04/2009 a 17/12/2019 a servidora gozou de licença para tratar de assunto particular sem ônus, e conforme o artigo 31 da Lei no 3.507/2010, não é considerado para o cômputo de serviço público necessário à promoção. Senão vejamos:

Art. 31. As licenças e afastamentos sem ônus para outros órgãos fora da Secretaria Municipal de Saúde e da FUSVAG, no exercício do cargo de carreira, suspendem o interstício exigido para fins das promoções
horizontal e vertical.

Neste passo, houve causa de suspensão da contagem do prazo à progressão da servidora, por expressa disposição legal, o que impede a contagem desse prazo para fins de aferição do lapso temporal necessário à progressão funcional.

Ante o exposto
,
CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente
para adequar a condenação, determinando que o Município de Várzea Grande realize a elevação da servidora ao Nível 05, devendo surtir efeitos a partir de
28/02/2017,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022